Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 30539999), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 31078945), os quais se negou provimento (ID: 33510639). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 34889537 e 34898914), os quais foram admitidos no ID: 35589740. No ID: 46046530 (p. 4/10), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, a Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determinou que se mantenham sobrestados os recursos constitucionais (ID: 46050031). No ID: 46435452, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 27147534 (...)”, por entender que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982. No ID: 46479412, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial. Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46912226). No ID: 47749084, o ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 14583237, homologados na decisão de ID: 14583242, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 14583237 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 15 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador